Tribunal: TJDFT
Processo: 0702691-12.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE E UTILIDADE DA AÇÃO. IMÓVEIS. BENS PARTILHADOS EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS. DIREITOS POSSESSÓRIOS. EXISTÊNCIA DE EXPRESSÃO ECÔNOMICA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. Esclarecido pelo Autor/Apelante que pretende a extinção do condomínio estabelecido em sentença transitada em julgado, com alienação judicial dos direitos possessórios sobre o bem, revela-se esta ação útil e necessária, em especial quando informado que a tentativa de acordo extrajudicial para cumprimento da determinação pela parte contrária restou infrutífera.

2. Tratando-se de condomínio pro indiviso e inexistindo interesse de algum dos condôminos em manter a situação, impõe-se a venda judicial do bem ante a ausência de acordo entre os interessados.

3. A cessão de direitos possessórios sobre o imóvel constituiu direito pessoal dotado de expressão econômica e, portanto, integra o patrimônio dos possuidores, afigurando-se possível a alienação dos direitos sobre o bem, ainda que não caracterizada a propriedade, a fim de cumprir a determinação judicial de partilha.

4. Se há algum obstáculo à extinção do condomínio dos bens partilhados, caberá à parte Ré alegá-lo após o aperfeiçoamento do contraditório, pois não é possível tal apuração somente pelos documentos e alegações trazidas aos autos pelo Autor/Apelante.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.